Tribunal: CARF
Processo: 16327.909934/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.909934/2011-27
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-011.343 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
TITULAR DA UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Interessado
BANCO FINASA S/A. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2000
EMBARGO INOMINADOS. ERRO MATERIAL. PROCEDÊNCIA.
Constatado erro material na parte dispositiva da decisão deve ser dado
provimento ao embargos inominados para correção do erro apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para corrigir a ementa do acórdão embargado,
fazendo dela constar a seguinte redação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
BASE DE CÁLCULO. RECEITA FINANCEIRA DECORRENTE DE
APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS.
Em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão
de inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei 9.718/1998 (vide julgamentos
dos Res 346.084, 357.950, 358.273 e 390.840, do STF), a receita financeira
decorrente de aplicação de recursos próprios não integra a base de cálculo da
contribuição.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de
Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.909934/2011-27
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.343 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909934/2011-27

Trata-se de Embargos Inominados, que abaixo reproduzo o despacho de
admissibilidade para melhor compreensão:
Trata-se de Embargos Inominados opostos pelo TITULAR DA UNIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, ao amparo do art. 66 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face do Acórdão de Recurso Voluntário
no 3201-009.853, de 24/10/2022, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da
Terceira Seção de Julgamento deste CARF.
Alega a Embargante que o acórdão embargado incorreu em inexatidões materiais, a
saber:
- Deu-se parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo da
contribuição as receitas financeiras provenientes das aplicações de recursos próprios.
- Dois pontos merecem destaque para correção da EMENTA do referido acórdão:
1 – ASSUNTO (Consta como ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, o que não
condiz com a matéria debatida, como se infere do próprio conteúdo da ementa);
2 – O último tópico da ementa, que tratou especificamente das receitas financeiras
decorrentes de aplicação de recursos próprios, tendo sido objeto, inclusive, de
declaração de voto do conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima. O termo “receita
financeira” na última linha, sem especificar que se trata das “receitas financeiras
decorrentes da aplicação de recursos próprios” pode dar margem à interpretação
equivocada de que as receitas financeiras em geral estariam excluídas da tributação.
Os embargos inominados, como se sabe, estão disciplinados no art. 66 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF/2015), nos seguintes
termos:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Pois bem.
A Embargante alega inexatidões materiais na ementa do acórdão embargado, que foi
assim redigida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2000
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ANÁLISE DOS. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Súmula CARF no 163 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 - vigência
em 16/08/2021 O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador
indeferir
aquelas
que
considerar
prescindíveis
ou
impraticáveis.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DE PIS/COFINS. ART. 3o, §1o
DA LEI No 9.718/98. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO
GERAL DO RE 585.2351/ MG. RECEITAS ORIUNDAS DO EXERCÍCIO
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.343 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909934/2011-27

DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 62-A DO
RICARF.
É inconstitucional o §1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, conforme jurisprudência
consolidada no STF e reafirmada no RE 585.2351/ MG, no qual reconheceu-se a
repercussão geral do tema, devendo a decisão ser reproduzida nos julgamentos
no âmbito do CARF. A base de cálculo do PIS e da Cofins sob a égide da Lei no
9.718/98 corresponde à receita bruta das vendas de mercadorias e da prestação
de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas oriundas do
exercício das atividades empresariais.
FATURAMENTO.
RECEITA
OPERACIONAL.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. BANCOS. RE No 585.235-1/MG.
Entende-se por faturamento, para fins de identificação da base de cálculo da
COFINS, o somatório das receitas oriundas da atividade operacional da pessoa
jurídica, quais sejam, aquelas decorrentes da prática das operações típicas
previstas no seu objeto social. As receitas decorrentes do exercício das atividades
financeiras e bancárias, incluindo as receitas da intermediação financeira,
compõem a base de cálculo da Cofins para as instituições financeiras e
assemelhadas, nos termos do RE 585.235-1/MG.
CONCEITO DE FATURAMENTO. LEI No 12.973/2014 (CONVERSÃO DA
MP No 627/2013). INOVAÇÃO INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO DO RE
No 346.084/PR.
As receitas decorrentes das atividades típicas da pessoa jurídica compõem a base
de cálculo do PIS/Pasep e da Cofins anteriormente à edição da Lei no
12.973/2014, conforme entendimento exarado pelo STF no RE no 346.084/PR
prolatado em 2006.
BASE DE CÁLCULO. COFINS. RECEITA FINANCEIRA DECORRENTE
DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS.
Em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão de
inconstitucionalidade do §1, do Art. 3.o, da Lei 9.718/98 (vide julgamentos dos
RE 346.084, 357.950, 358.273 e 390.840 do STF), a receita financeira não
integra a base de cálculo do Cofins. (g.n.)
Com efeito, o assunto tratado nos autos relaciona-se com as bases de cálculo do
PIS/Cofins, não com o que foi informado na ementa do julgado (Obrigações acessórias).
Também não houve, na explicação do título da ementa referida nos embargos (a acima
negritada) a indicação de que as receitas financeiras excluídas são aquelas decorrentes
da aplicação de recursos próprios.
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas e com fundamento no art. 66,
caput, do Anexo II do RICARF, ACOLHO os embargos inominados opostos.
Encaminhem-se os autos ao Conselheiro Márcio Robson Costa, para posterior
indicação para a pauta de julgamento.

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.343 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909934/2011-27

Conforme já relatado, trata-se de Embargos Inominados opostos pela Delegacia
de Instituições Financeiras da Receita Federal do Brasil (DEINF), com a finalidade de sanar
erros materiais constantes na ementa do acórdão prolatado por este conselho, por ocasião do
julgamento do Recurso Voluntário.
Os aclaratórios foram assim fundamentados:
(...)
Dois pontos merecem destaque para correção na EMENTA do referido acórdão:
1 – ASSUNTO:
Consta como ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, o que não condiz com a
matéria debatida, como se infere do próprio conteúdo da ementa.
2 – O último tópico da ementa, que tratou especificamente das receitas financeiras
decorrentes de aplicação de recursos próprios, tendo sido objeto, inclusive, de
declaração de voto do conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, restou assim
consignado:
BASE DE CÁLCULO. COFINS. RECEITA FINANCEIRA DECORRENTE DE
APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS.
Em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão de
inconstitucionalidade do §1, do Art. 3.o, da Lei 9.718/98 (vide julgamentos dos RE
346.084, 357.950, 358.273 e 390.840 do STF), a receita financeira não integra a base de
cálculo do Cofins.
Note-se que constou apenas o termo “receita financeira” na última linha, sem
especificar que se trata das “receitas financeiras decorrentes da aplicação de recursos
próprios”, o que pode dar margem à interpretação equivocada de que as receitas
financeiras em geral estariam excluídas da tributação.
Do exposto, tendo em vista o erro material constante do acórdão em exame, propomos o
reenvio do presente processo ao CARF para saná-lo.
Diante dessas considerações, impõe-se o acolhimento dos Embargos com a
finalidade de ajustar os erros materiais apontados e fazer constar no Acórdão de Recurso
Voluntário no 3201-009.853 a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
BASE DE CÁLCULO. COFINS. RECEITA FINANCEIRA DECORRENTE DE
APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS.
Em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão de
inconstitucionalidade do §1, do Art. 3.o, da Lei 9.718/98 (vide julgamentos dos RE
346.084, 357.950, 358.273 e 390.840 do STF), a receita financeira decorrente de
aplicação de recursos próprios não integra a base de cálculo da contribuição.
Ressalta-se, por oportuno que não houve modificação das conclusões do julgado e
que os demais termos da ementa mantém-se incólume.
Conclusões.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.343 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.909934/2011-27

Nesses termos, acolho os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para
corrigir a ementa do acórdão embargado, fazendo dela constar a seguinte redação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
BASE DE CÁLCULO. COFINS. RECEITA FINANCEIRA DECORRENTE DE
APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS.
Em razão do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na decisão de
inconstitucionalidade do §1, do Art. 3.o, da Lei 9.718/98 (vide julgamentos dos RE
346.084, 357.950, 358.273 e 390.840 do STF), a receita financeira decorrente de
aplicação de recursos próprios não integra a base de cálculo da contribuição.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 183
DF CARF MF
Original